Tribunal: TJSP
Processo: 1061588-65.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
S

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Comprovação de que a impetrante efetuou pedido administrativo de aposentadoria com integralidade, paridade e manutenção na classe da carreira - A falta de resposta da Administração permite que se conclua pela sua recusa - Embargos acolhidos, com modificação de resultado.

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - Não ocorrência - Pedido administrativo efetuado - Princípio

Ementa:
S

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Comprovação de que a impetrante efetuou pedido administrativo de aposentadoria com integralidade, paridade e manutenção na classe da carreira - A falta de resposta da Administração permite que se conclua pela sua recusa - Embargos acolhidos, com modificação de resultado.

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - Não ocorrência - Pedido administrativo efetuado - Princípio da inafastabilidade da jurisdição - Preliminar rejeitada.

PARIDADE E INTEGRALIDADE DE VENCIMENTOS – Papiloscopista policial – Pretensão à concessão de aposentadoria especial com integralidade e paridade de vencimentos, bem como com manutenção da classe ocupada quando da aposentadoria – Possibilidade – Direito à paridade e integralidade remuneratória caracterizado – Ingresso no serviço público em data anterior à publicação da EC no. 41/03 – Inteligência do art. 40, §4o, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC no. 47/05 – Irrelevante o tempo de exercício na classe – Requisito que diz tão somente ao tempo de exercício no cargo – Recurso provido.